Tribunal: STF
Processo: Pet 10391
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação do Partido da Causa Operária (eDoc. 12), por meio da qual requer “habilitação dos procuradores constantes do substabelecimento anexo nos autos do Inquérito 4.781 e da Petição 10.391, bem como vista irrestrita dos autos para exercício da ampla defesa e contraditório ”.



    É o breve relato. Decido.



    A presente Petição, que contém a integralidade das investigações relacionadas ao Partido da Causa Operária, é pública, tendo o requerente e seus advogados total acesso ao seu conteúdo (art. 93, IX, da CF/88).



    À Secretaria para que retifique a autuação.



    Juntem-se aos autos as petições STF nº 42.043/2022, 43.393/2022, 43.394/2022, 43.948/2022, 44.281/2022, 44.523/2022 e 44.646/2022.



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente